Tribunal: TJSP
Processo: 1022236-90.2017.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1022236-
90.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
SPE IDEALE DEMARCHI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são agravados
ALESSANDRA ROCHA FALCÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANO FALCAO
CHAVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo interno, com multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022236-90.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 19.521
2
Agravo Interno Cível
Processo no 1022236-90.2017.8.26.0564/50000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Bernardo do Campo (6a Vara Cível)
Agravante: SPE Ideale Demarchi Empreendimento Imobiliário Ltda.
Agravados: Alessandra Rocha Falcão e outro
Juíza:
Juliana Pires Zanatta Cherubim
Voto n. 19.681
EMENTA: AGRAVO INTERNO – Insuficiência de Preparo – As
custas judiciais têm natureza de taxa judiciária - Observância do
critério legal disposto no inciso II do § 2o do art. 4o da Lei Estadual
n. 11.608/2003, sobre o valor da condenação estabelecido na
sentença e não sobre o valor controvertido - Decisão mantida –
Recurso desprovido com multa.
Trata-se de agravo interno da decisão monocrática de fls.
266, que em virtude da insuficiência do preparo, determinou a
complementação.
Sustenta a agravante que a decisão deixou de considerar a
tese firmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no que diz respeito ao
valor que incidirá a porcentagem para o preparo do recurso, sendo possível
que o recolhimento seja feito em percentual correspondente ao benefício
econômico que se almeja, tendo recorrido apenas em relação ao valor
controverso do que foi condenada.
Requer a reforma da decisão para que o preparo seja
calculado sob o valor controverso, bem como seja deferido o levantamento do
valor pago de forma complementar.
Não houve manifestação dos agravados (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1022236-90.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 19.521
3
É o Relatório.
Não tem amparo legal o critério adotado para realização
do preparo na apelação.
As custas judiciais têm natureza de taxa judiciária (REsp
1199760/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011), e o fato gerador é a
prestação de serviços públicos de natureza forense, e devidas pelas partes ao
Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos
procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos (art. 1o da Lei Estadual
n. 11.608/2003), devendo-se observar os critérios legalmente estabelecidos.
Nos termos do inciso II do § 2o do art. 4o da Lei Estadual
n. 11.608/2003, nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a
que se refere o inciso II, será calculado sobre o valor fixado na sentença, se
for líquido, como no caso, e não como pretendido, que incidisse sobre o valor
controvertido, não comportando a alteração do critério legal, nem a
restituição da completação do preparo feita, que propiciou o julgamento da
apelação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno, com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em
conformidade com o § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica